Tribunal: TJDFT
Processo: 0748697-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. TESES DA DEFESA DEVIDAMENTE AFASTADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas por ocasião do julgamento do apelo, não sendo os embargos de declaração o meio processual adequado para a rediscussão da matéria no mesmo órgão julgador.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.